Tribunal: TJES
Processo: 0002948-78.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002948-78.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE MARIA RAMAO BIANCHI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0002948-78.2017.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
ELIANE MARIA RAMAO BIANCHI

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto pela Requerente às fls. 129-145, contra sentença proferida às fls. 120-123, a qual
julgou a ação improcedente
. O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça, não havendo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma dos artigos 98 e seguintes do CPC.

Contrarrazões apresentadas às folhas 151-176.

Não havendo mais razões para a suspensão do feito, considerando a desafetação em função do julgamento do Tema 986/STJ (RESP Nº 1163020/RS), bem como presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da inclusão das tarifas TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Conforme consta na sentença objurgada (fls. 120-123 dos autos), o Juízo sentenciante proferiu decisão favorável à parte recorrida. Após a interposição do recurso, os autos permaneceram suspensos aguardando decisão definitiva no Recurso Especial representativo do Tema 986 do STJ.

A parte autora pleiteou ação declaratória c/c indenizatória e restituição de valores do ICMS recolhido sobre a TUST/TUSD, ainda sob a égide da legislação vigente ao tempo em que proposta a demanda
(ação ajuizada em 17/03/2017)
. Defende que as cobranças, nesse ponto, foram ilegais/inconstitucionais. Impõe-se, então, a análise dessa questão.

O ICMS é o imposto que incide, entre outros, sobre a circulação de bens, inclusive a energia elétrica. Tal definição caminha em conformidade com a hipótese de incidência do tributo, desenhada tanto pelo texto constitucional (art. 155, II da CF), quanto pela LC 87/96 (art. 2º, inciso I) e, junto ao Estado do Espírito Santo, pela Lei Estadual n.º 7.000/01 (art. 2º, inciso I).

Habitualmente – inclusive em relação à parte autora – o tributo incidia sobre o “valor cheio” da fatura de energia elétrica cobrada dos usuários do serviço, grandeza que incluía tanto a energia elétrica efetivamente comercializada, quanto os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Considerando esse cenário, muitos contribuintes acionaram o Poder Judiciário alegando que tais valores não traduzem remuneração pela distribuição de energia elétrica propriamente dita. Desse modo, argumentavam, a cobrança de ICMS sobre eles desbordava dos limites constitucionais e legais da hipótese de incidência do imposto.

No que tange ao aspecto constitucional da discussão suscitada pelos contribuintes, a questão alcançou o c. STF, culminando no Tema de Repercussão Geral nº 956. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso consignou que a discussão possui natureza infraconstitucional.

Em razão disso, reconheço que a discussão relativa à inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS possui natureza tão somente infraconstitucional, e, por isso, rejeito eventuais argumentos que analisam a questão pela ótica constitucional.

Passo à análise da matéria à luz do que é previsto em lei. Também essa questão inaugurou acalorada discussão pela jurisprudência dos Tribunais.

Após alongado debate, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deu fim à celeuma com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, resolvendo a questão em sentido desfavorável aos contribuintes. Na ocasião, foi fixada a seguinte
tese, de efeitos vinculantes
:

Tema 986/STJ.
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.

A consequência disso é que, ao tempo em que proposta a demanda, não havia qualquer ilegalidade na inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS de energia elétrica, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

Desse modo, prestigiando o Sistema de Precedentes Vinculantes, curvo-me a este entendimento, transpondo-o ao caso concreto
sub judice
, na forma do art. 927, III, do CPC, e declaro que,
à luz da legislação vigente ao tempo em que proposta a presente demanda, a TUSD/TUST integravam a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida pela parte requerente
.

Além disso, o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de modulação dos efeitos do que ficou decidido no REsp 1.163.020/RS (Tema 986/STJ).

Nesse panorama, por força de decisão vinculante proferida pelo E. STJ e não verificadas situações enquadradas nas modulações de efeitos previstas, tem-se como acertada a conclusão alcançada pelo Juízo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença combatida.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e §2º do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)